Tribunal: TCU
Processo: 032.040/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação  FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Maurilândia do Tocantins/TO pelo Convênio 655.685/2009 (registro Siafi 655694), tendo por objeto a construção de escola de educação infantil (creche) na municipalidade, no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil  Proinfância.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de Maurilândia do Tocantins/TO pelo Convênio 655.685/2009 (registro Siafi 655694), tendo por objeto a construção de escola de educação infantil (creche), no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, em: 9.1. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, regulares com ressalva as presentes contas; 9.2. dar ciência desta decisão ao responsável, ao Município de Maurilândia do Tocantins/TO e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; e 9.3. arquivar os presentes autos.